Tribunal: STF
Processo: Rcl 75152
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou Tiago Rafael Leges Ferreira, ao fundamento de não haver indícios suficientes de autoria mediata do homicídio. Confira: 



    “SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. RÉU DANIEL LEANDRO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E DE TESTEMUNHAS PRÓXIMAS À VÍTIMA, QUE RECEBEU LIGAÇÃO TELEFÔNICA DO ACUSADO POUCOS MINUTOS ANTES DE DESAPARECER. PRONÚNCIA RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MEIO CRUEL, AS QUAIS NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, POIS ENCONTRAM ECO NA PROVA - TESTEMUNHAL E PERICIAL - PRODUZIDA. RÉU TIAGO RAFAEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ACUSADO APONTADO COMO MANDANTE DO CRIME, QUE SE ENCONTRAVA INCONTROVERSAMENTE RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ATOS INVESTIGATIVOS MÍNIMOS E, ASSIM, DE ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR, PARA ALÉM DA MERA SUPOSIÇÃO, A EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DO INCREPADO NA EMPREITADA DELITIVA. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO DA DEFESA DE DANIEL LEANDRO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA DE TIAGO RAFAEL LEGES FERREIRA PROVIDO, PARA DESPRONUNCIÁ-LO.” (eDOC 2, p. 53)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Irresignado, o Ministério Público/RS interpôs recurso extraordinário (eDOC 2, p. 76), que teve seu seguimento negado sob o fundamento de estar na esteira do que decidido por este STF no RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 2, pp. 146-155).



    O reclamante sustenta que “a hipótese aqui tratada diverge daquela sobre a qual se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 154 da Repercussão Geral, já que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do Tribunal do Júri (habeas corpus); debate-se o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com a existência de prova irrepetível, bem como provas cautelares e antecipadas” (p. 20).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de 5. DOS PEDIDOS: 25 Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 25). Ao final, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (p. 25).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 5), as quais foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Reclamação. Homicídio qualificado. Repercussão geral. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154. Inocorrência. Despronúncia por insuficiência de indícios da autoria mediata. Inexistência de violação à soberania dos veredictos. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 13).  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, no mérito, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    Este Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese: 



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    No caso, a autoridade reclamada fundamentou a despronúncia do réu na ausência de indícios mínimos de autoria. O Tribunal entendeu que não havia elementos de prova concretos, além de meras suposições, que ligassem o acusado à empreitada criminosa. A decisão ressaltou que o réu estava recolhido em estabelecimento prisional no momento dos fatos e que não foram realizados atos investigativos suficientes que corroborassem sua participação no crime.



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, colha-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Despronúncia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. Alegação de inaplicabilidade do tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl 64.981-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.001-AgR/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.2.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 154. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso concreto. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 63.047-AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.5.2024).  



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente